Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712937-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANILDO CORDEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar, contra a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, ajuizada por IVANILDO CORDEIRO DE LIMA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DF e homologou o valor R$ 84.148,32 (oitenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), sendo R$ 76.522,32 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/03/1996 a 01/04/2002, mais as custas processuais, e de R$ 7.626,00, dos honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 175414614, conforme planilha de ID 177466599. Em preliminar, requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Nas razões recursais, aduz que a decisão não observou a limitação temporal prescrita na ação coletiva n. 32.159/97. Pontua que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, data em impetração do mandado de segurança n. 7.253/97. Sustenta que a decisão violou a coisa julgada porque no período de 30/06/09 a 08/12/21 o índice de correção a ser utilizado é a TR e não o IPCA. Relata que o acórdão foi proferido em data anterior ao julgamento do Tema 810/STF, e, portanto, deve incidir o disposto na Lei 11.960/09 e Tema 905. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para limitar os efeitos da condenação até 27/04/1997 e para determinar a utilização da TR como parâmetro para correção monetária. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Este é o relatório. Decido. O pedido de suspensão do feito em razão do julgamento do Tema 1.169/STJ já foi objeto de apreciação no recurso de agravo n. 0740513-94.2023.8.07.0000. Portanto, não se conhece de questão já apreciada (art. 505/CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em consulta aos autos de origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/10995, a partir de janeiro de 1996. Verifica-se que a decisão agravada homologou o valor apresentado pelo exequente, conforme planilha de ID 177466599, que considerou o período devido de 06/1999 a 04/2022 e atualização monetária pelo IPCA-E. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos apresentados pelo autor apontando excesso na execução em R$66.580,30, uma vez que considerou o período de 01/1996 a 07/04/1997 e correção pela TR. O agravante defende a reforma da decisão para limitar os efeitos da condenação até 27/04/1997 e para determinar a utilização da TR como fator de correção monetária no período de julho/2009 a novembro/21. Pois bem. O Decreto n. 16.990/95 determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores do GDF, que era previsto pela Lei 786/94. O pagamento foi restabelecido pela Lei 2.944/02, a partir de 18 de abril de 2002. No entanto, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 garantiu o direito dos servidores ao recebimento dos valores relativos ao auxílio alimentação por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, retroativo à data de impetração do Mandado de Segurança. Assim, apesar do reconhecimento do direito ao pagamento do benefício tenha ocorrido somente pela Lei 2.944/2002, os servidores do Distrito Federal obtiveram direito ao pagamento retroativo à data da impetração do mencionado mandado de segurança. Importante observar que o acórdão n. 730.893, proferido na ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 2011.01.1.000491-5, 4a Turma Cível, Rel. Fernando Habibe), limitou a condenação à data da impetração do MS 7.253/97, que foi ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito”. Nesse ponto, é inquestionável que a condenação imposta ao Distrito Federal é limitada ao período de janeiro de 1996 (data em que a verba foi suprimida) até 28/04/97 (ajuizamento do mandado de segurança), a fim de não ocorrer o bis in idem. Quanto ao índice de correção monetária, o entendimento predominante é no sentido de que, a partir de 29.06.2009, deve ser utilizado o IPCA-E. Assim, dada a necessidade de se observar a limitação temporal da condenação ao período de janeiro de 1996 até 28/04/97, empresto efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator